Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012051-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.286.303-71 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
-
RESSARCIMENTO DEVIDO - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a contratação entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

A indenização deve ser fixada em montante razoável e proporcional, a fim de compensar os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atendem ao disposto no §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que nunca manteve relação jurídica com a apelada e que, portanto, é ilícita a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da lide.

Contrarrazões no ID no. 44312012.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada sustenta que agiu em regular exercício de direito ao inserir a autora nos cadastros de inadimplentes, contudo não apresentou nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC), porém mesmo que a compra tivesse ocorrido verbalmente, é indubitável a capacidade da apelada de comprová-la.

As faturas e
prints
de tela de computador não servem para essa finalidade, uma vez que produzidas unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Portanto, ela não se desincumbiu do ônus probatório; disse apenas que sua conduta tem amparo legal mas não demonstrou a existência da relação jurídica e a licitude da cobrança.

E nas declaratórias negativas de dívida essa obrigação é do réu (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Cabia à apelada anexar à lide, por exemplo, algum apontamento restritivo anterior ou comprovante de que foi cancelado.

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado, e a negativação configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, que deve ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Mesmo que a apelada tenha excluído a restrição depois do ajuizamento da presente demanda, aquela situação por algum tempo, o que implica em violação aos direitos de personalidade, já que o documento com ID no. 44311488 mostra claramente que em 19/04/2016 ela inseriu a autora na Serasa indevidamente.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da apelante, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, além de estar mais próxima daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, a alteração da sentença de meramente declaratória para condenatória faz com que seja e
xatamente esse o parâmetro utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante o §2o do art. 85 do CPC.

Sobre o assunto, o STJ já decidiu que o trabalho do advogado
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

É notória nesta lide a responsabilidade assumida e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante mais de quatro anos de tramitação do feito. Dessa forma, 10% sobre o valor da condenação são mais adequados para remunerar de forma digna o serviço prestado pelo advogado da apelante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação no. 1012051-27.2017.8.11.0041. Com isso, declaro inexistente o débito de R$35,00 descrito na fatura de 20/0202012 (ID no. 44312002). Condeno a apelada ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais causados, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula no. 54 do STJ), bem como às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020